Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744734-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, o julgamento será da ação, e não só do pedido de liminar (RITJDFT, art. 146). Retire-se da pauta de julgamento do dia 7.5.24, e intimem-se o requerido e os amici curiae, para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 146 do RITJDFT. Após, ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias (art. 146 do RITJDFT). Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES